Tribunal: STF
Processo: HC 204568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Francisco de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 657.639/RJ.
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente cautelarmente há mais de 1 ano, sem designação de audiência de instrução e julgamento.
    Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da custódia cautelar do paciente.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 657.639/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas. Vide:
    “Na hipótese, o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 06/12/2018, tendo sido o feito desmembrado no dia 23/09/2019 em razão da ausência de informação quanto ao cumprimento da carta precatória expedida para sua citação/intimação (e-STJ, fl. 125). 
    Observa-se que o Juízo de origem informou se tratar de feito complexo, envolvendo 31 réus, o que levou ao desmembramento do processo em outros cinco (e-STJ, fls. 124-125). Acrescentou que atualmente aguarda-se o recambiamento do réu e/ou informação quanto à possibilidade de realizar a audiência por videoconferência, tendo em vista que aquele se encontra encarcerado em outra localidade, qual seja, a cidade de Ribeirão das Neves/MG (e-STJ, fl. 128). 
    Outrossim, foi expedido ofício à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, solicitando informações acerca da prisão do réu no dia 01/09/2020, sendo expedido novo ofício direcionado ao presídio no qual se encontra o réu, no dia 07/01/2021, cobrando ainda informações acerca da possibilidade de realização de audiência por videoconferência. 
    Ademais, os pedidos de revogação de prisão preventiva realizados pelo paciente foram tempestivamente apreciados pelo Juízo de origem, não havendo evidências de que aquele tenha se mostrado inerte na condução do processo, até o momento (e-STJ, fls. 125-127). 
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, por não haver comprovação de desídia por parte do Juízo de primeiro grau, sobretudo quando verificada a complexidade do feito, que reuniu inicialmente 31 réus, e decorre de intensa investigação policial, bem como o fato de que foram adotadas providências visando possibilitar a realização da audiência de instrução seja com o recambiamento do paciente seja com a realização de audiência por videoconferência” (doc. 3).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).
    Lado outro, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 
    “Não se pode deixar de considerar, também, a imprescindibilidade da prisão cautelar à manutenção da ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, em razão da intensa e reiterada conduta delitiva do paciente, o qual foi denunciado pelos delitos a ele imputados em continuidade delitiva, além de ter estado foragido, anteriormente, conforme informado pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 110-111)” (doc. 3).
    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Anoto, por fim, que, cuidando-se no caso de investigação de crimes permanentes, tem prevalecido o entendimento neste STF de que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decreta a prisão preventiva (v.g. HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Faschin, DJe de 6/8/20). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente